Tribunal: CARF
Processo: 13964.720004/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
13964.720004/2011-22 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.504 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
5 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
VICENTE THOMAZ DA SILVEIRA NETO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EX-COMBATENTE. FEB. ISENÇÃO.
Somente são isentos do imposto de renda os proventos e pensões decorrentes
de reforma ou falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária
Brasileira (FEB), pagos de acordo com os Decretos-leis nos 8.794 e 8.795, de
23 de janeiro de 1946, Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, art. 30 da Lei no
4.242, de 17 de julho de 1963 e art. 17 da Lei no 8.059, de 04 de julho de 1990.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RENDIMENTOS DE ALUGUEL.
Considera-se incontroversa a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo interessado, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, determinando-se o recálculo do imposto devido pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.720004/2011-22
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.720004/2011-22

Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 12-72.065, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro I/RJ, fls. 44 a 49:
Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 05/10) em nome do
sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2009 (fls. 31/38).
A autoridade lançadora apurou as seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos decorrentes de ação na Justiça Federal no valor de R$
150.198,44, com a compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de R$
4.505,95 sobre os rendimentos omitidos, uma vez que é tributável a pensão especial de
ex-combatente com base na Lei n.o 8.059/90; e
b) omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas no valor de R$
9.158,87.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física suplementar
de R$ 37.517,16, multa de ofício de R$ 28.137,87, além dos juros de mora de R$
7.041,97 (calculados até abril de 2011).
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 14/04/2011 (fl. 23), o Interessado
apresentou impugnação (fl. 02) em 05/05/2011, alegando que:
a) as pensões e proventos concedidos em decorrência de reforma ou falecimento de ex-
combatente da Força Expedicionária Brasileira estão previstos na Lei no 7.713; e
b) concorda com a infração de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
físicas.
Ao julgar a impugnação, em 22/1/15, a 19a Turma da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
EX-COMBATENTE. FEB. ISENÇÃO.
Somente são isentos do imposto de renda os proventos e pensões decorrentes de reforma
ou falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira - FEB, pagos de
acordo com os Decretos-leis nos 8.794 e 8.795, de 23 de janeiro de 1946, Lei no 2.579,
de 23 de agosto de 1955, art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963 e art. 17 da Lei
no 8.059, de 04 de julho de 1990.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RENDIMENTOS DE ALUGUEL.
Considera-se incontroversa a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
interessado, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 4/3/15, segundo a consulta de
postagem de fl. 53, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 54 a 61, em 6/4/15, no
qual alega, em síntese, que:
- Embora tenha noticiado em sua impugnação que concorda com a infração
relativa à omissão de rendimentos decorrentes de aluguéis, apresentou, antes disso, denúncia
espontânea, com o respectivo recolhimento do tributo;
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.720004/2011-22

- A esse respeito, aduz que a prestação de uma informação equivocada ao Fisco
não é suficiente para fazer renascer a infração que foi anteriormente excluída pela denúncia
espontânea;
- Dessa forma, requer a reforma da decisão recorrida para que se determine a
nulidade da omissão de rendimentos de aluguéis, com a consequente extinção do crédito
tributário em face de seu pagamento;
- A decisão recorrida entendeu que a isenção prevista na Lei no 7.713/88 não
alcança a pensão especial devida a ex-combatente da Segunda Guerra Mundial e seus
dependentes, prevista no art. 53 do ADCT e regulamentada pela Lei no 8.059/90, porém, segundo
o Recorrente, esse entendimento não está de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que,
uma vez submetida à apreciação do Judiciário, será indubitavelmente reformada;
- Sendo assim, requer a reforma da decisão recorrida para reconhecer a isenção do
Imposto de Renda sobre a pensão percebida;
- Por fim, requer, subsidiariamente, o recálculo do imposto devido pelo regime de
competência.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da omissão referente aos aluguéis
Primeiramente, vejamos o que restou consignado na decisão de primeira instância
quanto à omissão de rendimentos de aluguéis:
Da Matéria Não Impugnada
O Interessado expressamente concorda em sua impugnação com a infração de omissão
de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas. Considera-se, portanto,
incontroverso o lançamento relativo a esta infração no valor de R$ 9.158,87 (art. 17 do
Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1.972). Deve ser observada a transferência do
crédito tributário não impugnado para o processo n.o 13964.720006/2011-11 (fl. 11).
Em seu recurso, alega o Recorrente ter se equivocado em sua impugnação ao
manifestar concordância com a infração e que, em verdade, teria feito denúncia espontânea e
recolhido o imposto, razão pela qual pede a anulação da omissão de rendimentos de aluguéis,
com a consequente extinção do crédito tributário em face de seu pagamento.
Todavia, em que pese o alegado equívoco, o Recorrente renunciou expressamente
ao contencioso administrativo em relação à omissão de aluguéis. Confira-se:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.720004/2011-22

Logo, ao deixar de impugnar a omissão de rendimento de aluguéis, precluiu o seu
direito de contestar essa matéria.
Portanto, não cabe a reforma da decisão recorrida quanto à omissão de aluguéis.
Da pensão especial de ex-combatente da Segunda Guerra mundial
Segundo o Recorrente, o entendimento da decisão recorrida de que a isenção
prevista na Lei no 7.713/88 não alcança a pensão especial devida a ex-combatente da Segunda
Guerra Mundial e seus dependentes não está de acordo com a jurisprudência do STJ, razão pela
qual pede o reconhecimento da isenção.
Vejamos, então, o que restou consignado na decisão recorrida:
É importante ressaltar que a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção
deve ser interpretada literalmente, conforme determina o art. 111 do Código Tributário
Nacional (Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966). Consequentemente, não se aceitam
isenções senão aquelas exata e restritivamente inseridas na letra da lei, não se acatando
técnicas interpretativas extensivas a situações não literalmente previstas. Outrossim,
registre-se que fica patente a intenção do legislador em conceder isenção exatamente
aos casos de pensão vinculados às incapacidades, falecimentos e desaparecimentos de
ex-combatentes previstos nos Decretos-Leis n.o 8.794/46 e 8.795/46, Lei n.o 2.579/55, e
art. 30 da Lei no 4.242/63.
No presente caso, a decisão de recurso especial constante na fl. 41 expõe que a pensão
recebida tem como base o art. 53, incisos II e III do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e a Lei no 8.059, de 4 de julho de 1990.
Desta forma, de acordo com os argumentos expostos neste voto, fica mantida
integralmente a infração de omissão de rendimentos apurada na peça fiscal, uma vez
que a Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não estendeu a isenção de Imposto de
Renda para a hipótese de pensão prevista no art. 53, incisos II e III do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
Conforme se observa, a pensão recebida pelo Recorrente tem por base os incisos
II e III do art. 53 do Ato da Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), não estando,
portanto, abarcada pelas hipóteses isentivas do art. 6o, inciso XII, da Lei no 7.713, de 22/12/88,
que assim dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.720004/2011-22

XII - as pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis, nos
8.794 e 8.795, de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, e art.
30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, em decorrência de reforma ou falecimento
de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira;
Ademais, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, sendo, esta, a inteligência do art. 142, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66.
Sendo assim, tanto a autoridade lançadora quanto as autoridades julgadoras de
primeira e segunda instâncias, ou seja, a DRJ e o CARF, devem observar, como bem assentado
no julgado a quo, o disposto no art. 111, do CTN, que determina a interpretação literal da
legislação que disponha sobre outorga de isenção, nos seguintes termos:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção;
E nesse sentido, entendemos que a interpretação deve estar limitada à expressão
literal da norma, sendo nessa linha, inclusive, a seguinte lição de Hugo de Brito Machado1:
Quem interpreta literalmente por certo não amplia o alcance do texto, mas com certeza
também não o restringe. Fica no exato alcance que a expressão literal da norma permite.
Nem mais, nem menos. Tanto é incorreta a ampliação do alcance, como sua restrição.
Dessa forma, como não há elementos nos autos que permitam atestar a subsunção
da pensão recebida pelo Recorrente à regra isentiva da Lei no 7.713/88 e, também, como não há
decisão judicial ou administrativa passível de aplicação no presente julgamento, em favor do
Recorrente, nos termos do art. 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9/6/15, não há como ser deferido o recurso voluntário nessa parte.
Do recálculo do imposto pelo regime de competência
Ao final do seu recurso, o Recorrente pede, subsidiariamente, o recálculo do
imposto pelo regime de competência.
Pois bem, em que pese essa matéria não ter sido prequestionada em sede de
impugnação, faremos a sua análise, tendo em vista as decisões proferidas pelo STJ e pelo STF,
na sistemática dos recursos repetitivos e de repercussão geral, respectivamente, conforme será
explanado a seguir.
Nos termos do art. 12 da Lei no 7.713, de 22/12/88, a tributação de rendimentos
recebidos acumuladamente deveria se dar no mês em que esses rendimentos fossem recebidos:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Contudo, com a entrada em vigor da Lei no 12.350 de 20/12/10, que incluiu o art.
12-A na Lei no 7.713/88, a tributação desses rendimentos passou a ser na fonte, no mês do
recebimento do crédito, em separado dos demais rendimentos:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da

1 MACHADO, Hugo de Brito. Interpretação Literal da Regra que outorga Isenção. Revista Dialética de Direito
Tributário no 217. São Paulo, 2013, p. 24-26.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.720004/2011-22

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês. (Incluído pela Lei 12.350, de 2010).
Desse modo, a partir de 2010, não restou mais dúvida quanto à tributação pelo
regime de competência de rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social e recebidos
acumuladamente, porém, no caso em pauta, estamos a tratar do ano-calendário de 2008.
Acontece que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso
Especial no 1.118.429/SP, realizado em 24/3/10, sob o rito do art. 543-C2 do Código de Processo
Civil (CPC), Lei no 5.869, de 11/1/73, decidiu que o Imposto de Renda incidente sobre os
benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO REVISIONAL DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS DE
FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do
art. 8o da Resolução STJ 8/2008.
E não é só. No julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), realizado em 23/10/14, sob o rito do art. 543-B do CPC, foi
reafirmado esse entendimento. Confira-se:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Desse modo, em face do disposto no art. 62, § 2o, do RICARF, cabe a aplicação
dessas decisões judiciais no presente julgamento.
Por oportuno, trazemos à baila também as seguintes decisões proferidas da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho:
Acórdão no 9202-003.695, de 27/1/16:
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543B do CPC
no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência (regime de competência).
Acórdão no 9202-005.357, de 25/4/17:
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE

2 Art. 1.036 do atual CPC, Lei no 13.105, de 16/3/15.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.720004/2011-22

Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.
Acórdão no 9202-008.804, de 24/6/20:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. IMPOSTO DE RENDA.
CÁLCULO SEGUNDO APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no
âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência,
sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do
RE.
Diante do quadro que se apresenta, assiste razão ao Recorrente quanto à tributação
dos rendimentos pelo regime de competência, devendo ser aplicadas as tabelas e alíquotas
vigentes no mês de cada um dos rendimentos que compuseram o montante recebido
acumuladamente.
Conclusão
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para que o
imposto seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital